Tribunal: TJSP
Processo: 1058809-91.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das despesas e honorários. Os embargantes alegam contradição no acórdão quanto à limitação temporal e espacial da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das despesas e honorários. Os embargantes alegam contradição no acórdão quanto à limitação temporal e espacial da responsabilidade dos embargados por dívidas, conforme cláusula contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à limitação temporal e espacial da responsabilidade dos embargados pelas dívidas, conforme a cláusula terceira do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O acórdão não apresenta a contradição apontada, pois a cláusula terceira do contrato limita claramente a responsabilidade dos vendedores ao endereço do estabelecimento comercial até 08/03/2012. Mesmo considerando a hipótese de fato gerador anterior a 08/03/2012, os embargados não eram sócios da empresa responsável na época dos fatos, afastando a responsabilidade por dívidas.
IV. DISPOSITIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.